Tribunal: CARF
Processo: 16682.720417/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720417/2012-42
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.004 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VALE S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
ALCANCE.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na
sistemática dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação
de créditos de PIS, no regime da não-cumulatividade, sobre as despesas de
cunho administrativo e comercial, sobretudo quando não demonstradas
qualquer vínculo de sua relevância com o processo produtivo da empresa.
Contudo, demonstrado que o bem ou serviço adquirido foi utilizado no
processo produtivo e se comprovou a sua essencialidade e relevância faz se
necessário o reconhecimento do direito ao crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.

Participaram da Sessão de Julgamento os conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado) e Vanessa Marini
Cecconello. Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720417/2012-42
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720417/2012-42

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional, em
face do acórdão no 3403-003.378, de 11/11/2014, o qual possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos
autos os elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração
somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de
propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos
acontecimentos.
ANÁLISE
ADMINISTRATIVA
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO. SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2009
Ementa:
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP
e à COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em
atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo
produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final. São
exemplos de insumos, no caso analisado, os estudos e pesquisas detalhados com
identificação que permita vinculá-los à atividade produtiva da empresa, e os
serviços de geologia e de prospecção e sondagens, ainda que efetuados em etapa
prévia à que o fisco considerou como “fase produtiva”.

Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720417/2012-42

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer créditos em relação a
estudos e pesquisas detalhados com identificação que permita vinculá-los à
atividade produtiva da empresa, e a serviços de geologia e de prospecção e
sondagens, ainda que efetuados em etapa prévia à que o fisco considerou
como “fase produtiva”. Vencido o Conselheiro Domingos de Sá Filho, que
deu provimento em maior extensão para atender ao pedido alternativo do
contribuinte e reconhecer o direito de crédito sobre a depreciação do
imobilizado. Vencidos os Conselheiros Luiz Rogério Sawaya Batista e Ivan
Allegretti que, além de acompanharem o voto do Conselheiro Domingos,
reconheciam o direito de crédito sobre lubrificantes e despesas com carga e
descarga. Sustentou pela recorrente o Dr. João Manoel Martins Vieira Rolla,
OAB/MG no 78.122.
A divergência suscitada no recurso especial da Fazenda Nacional diz respeito ao
conceito de insumos para fins de creditamento das contribuições sociais não cumulativas, mais
especificamente sobre o direito de tomada de crédito em relação aos serviços de estudos e
pesquisas e com gastos com serviços de prospecção, sondagem e geologia.
Despacho de admissibilidade do então presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF, deu seguimento integral ao recurso especial.
Em contrarrazões o contribuinte pede o improvimento do recurso especial
fazendário.
O contribuinte também apresentou recurso especial, apontando divergência para
as seguintes matérias: (1) à ausência de preclusão para o conhecimento das provas apresentadas
depois do momento processual da impugnação, e (2) do direito ao crédito das contribuições
sociais mesmo diante de erro na informação prestada no Dacon.
Despacho aprovado pelo então presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF, negou seguimento ao recurso especial do contribuinte. A negativa de
seguimento foi confirmada em despacho de reexame proferido pelo então presidente da CSRF.
É o relatório.
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720417/2012-42

Voto

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.

O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Quanto ao mérito foram colocadas as seguintes matérias divergentes, a serem
apreciadas por esta turma: conceito de insumos para fins de creditamento das contribuições
sociais não cumulativas, mais especificamente sobre o direito de tomada de crédito em relação
aos serviços de estudos e pesquisas e com gastos com serviços de prospecção, sondagem e
geologia.
Conceito de Insumos
As matérias postas em discussão pelo recurso especial, decorrem da aplicação do
que se entende do conceito de insumos para fins de apuração da não cumulatividade da Cofins,
nos termos das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Antes de adentrar ao mérito das matérias,
importante antes estabelecer o conceito de insumos a ser aplicado no presente voto.
Importante esclarecer, que parte desse colegiado, nas sessões de julgamento
precedentes, inclusive eu, não compartilhava do entendimento de que a legislação da não
cumulatividade do PIS e da Cofins dava margem para compreender o conceito de insumos no
sentido de sua relevância e essencialidade às atividades da empresa como um todo. No nosso
entender a legislação do PIS/Cofins traz uma espécie de numerus clausus em relação aos bens e
serviços considerados como insumos para fins de creditamento, ou seja, fora daqueles itens
expressamente admitidos pela lei, não há possibilidade de aceitá-los dentro do conceito de
insumo. Embora não aplicável a legislação restritiva do IPI, o insumo era restrito ao item
aplicado e consumido diretamente no processo produtivo, não se admitindo bens ou serviços que,
embora relevantes, fossem aplicados nas etapas pré-industriais ou pós-industriais, a exemplo dos
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720417/2012-42

conhecidos insumos de insumos, como é o caso do adubo utilizado na plantação da cana-de-
açúcar, quando o produto final colocado à venda é o açúcar ou o álcool.
Porém, o STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos de que tratam os arts. 1036 e seguintes do NCPC, trouxe um
novo delineamento ao trazer a interpretação do conceito de insumos que entende deve ser dada
pela leitura do inciso II dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Sobre o assunto, a Fazenda Nacional editou a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, na qual traz que o STJ em referido julgamento teria
assentado as seguintes teses: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Portanto, por força do efeito vinculante da citada decisão do STJ, esse conselheiro
passará a adotar o entendimento muito bem explanado na citada nota da PGFN.
Para que o conceito doravante adotado seja bem esclarecido, transcrevo abaixo
excertos da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, os quais considero esclarecedores
dos critérios a serem adotados.
(...)
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo
que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o
processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.

Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720417/2012-42

17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles
empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do
mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell
Marques.
18. (...) Destarte, entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-
cumulatividade aplicável às referidas contribuições, não corresponde exatamente
aos conceitos de “custos e despesas operacionais” utilizados na legislação do
Imposto de Renda.
(...)
36. Com a edição das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, o legislador
infraconstitucional elencou vários elementos que como regra integram cadeias
produtivas, considerando-os, de forma expressa, como ensejadores de créditos de PIS
e COFINS, dentro da sistemática da não-cumulatividade. Há, pois, itens dentro do
processo produtivo cuja indispensabilidade material os faz essenciais ou
relevantes, de forma que a atividade-fim da empresa não é possível de ser
mantida sem a presença deles, existindo outros cuja essencialidade decorre por
imposição legal, não se podendo conceber a realização da atividade produtiva em
descumprimento do comando legal. São itens que, se hipoteticamente subtraídos,
não obstante não impeçam a consecução dos objetivos da empresa, são exigidos
pela lei, devendo, assim, ser considerados insumos.
(...)
38. Não devem ser consideradas insumos as despesas com as quais a
empresa precisa arcar para o exercício das suas atividades que não estejam
intrinsicamente relacionadas ao exercício de sua atividade-fim e que seriam mero
custo operacional. Isso porque há bens e serviços que possuem papel importante para
as atividades da empresa, inclusive para obtenção de vantagem concorrencial, mas
cujo nexo de causalidade não está atrelado à sua atividade precípua, ou seja, ao
processo produtivo relacionado ao produto ou serviço.
39. Vale dizer que embora a decisão do STJ não tenha discutido
especificamente sobre as atividades realizadas pela empresa que ensejariam a
existência de insumos para fins de creditamento, na medida em que a tese firmada
refere-se apenas à atividade econômica do contribuinte, é certo, a partir dos
fundamentos constantes no Acórdão, que somente haveria insumos nas atividades de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços. Desse modo, é
inegável que inexistem insumos em atividades administrativas, jurídicas,
contábeis, comerciais, ainda que realizadas pelo contribuinte, se tais atividades
não configurarem a sua atividade-fim.
(...)
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se
mentalmente o item do contexto do processo produtivo atrelado à atividade
empresarial desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes para a
empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720417/2012-42

essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade principal
desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
(...)
50. Outro aspecto que pode ser destacado na decisão do STJ é que, ao entender
que insumo é um conceito jurídico indeterminado, permitiu-se uma conceituação
diferenciada, de modo que é possível que seja adotada definição diferente a
depender da situação, o que não configuraria confusão, diferentemente do que
alegava o contribuinte no Recurso Especial.
51. O STJ entendeu que deve ser analisado, casuisticamente, se o que se
pretende seja considerado insumo é essencial ou relevante para o processo
produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa. Vale ressaltar que o
STJ não adentrou em tal análise casuística já que seria incompatível com a via
especial.
52. Determinou-se, pois, o retorno dos autos, para que observadas as balizas
estabelecidas no julgado, fosse apreciada a possibilidade de dedução dos créditos
relativos aos custos e despesas pleiteados pelo contribuinte à luz do objeto social
daquela empresa, ressaltando-se as limitações do exame na via mandamental,
considerando as restrições atinentes aos aspectos probatórios.
(...)
Analisando o caso concreto apreciado pelo STJ no RESP 1.221.170/PR, observa-
se que estava em discussão os seguintes itens que a recorrente, uma empresa do ramo de
alimentos, mais especificamente, avicultura, pleiteava: " 'Custos Gerais de Fabricação' (água,
combustíveis, gastos com veículos, materiais de exames laboratoriais, materiais de proteção EPI,
materiais de limpeza, ferramentas, seguros, viagens e conduções) e 'Despesas Gerais Comerciais'
(combustíveis, comissão de vendas a representantes, gastos com veículos, viagens e conduções,
fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone, comissões)".
Ressalte-se que referido acórdão reconheceu a possibilidade de ser possível o
creditamento somente em relação aos seguintes itens: água, combustíveis e lubrificantes,
materiais de exames laboratoriais, materiais de proteção EPI e materiais de limpeza. De plano
percebe-se que o acórdão, apesar de aparentemente ter reconhecido um conceito de insumos
bastante amplo ao adotar termos não muito objetivos, como essencialidade ou relevância, afastou
a possibilidade de creditamento de todas as despesas gerais comerciais, aí incluídas despesas de
frete e outras que se poderiam acreditar relevantes ou essenciais.

Anote ainda que, mesmo para os itens teoricamente aceitos, devolveu-se para que
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720417/2012-42

o Tribunal recorrido avaliasse a sua essencialidade ou relevância, à luz da atividade produtiva
exercida pelo recorrente.
Assim, uma conclusão inequívoca que penso poder ser aplicada é que não é
cabível o entendimento muito aventado pelos contribuintes e por alguns doutrinadores, de que
todos os custos e despesas operacionais seriam possíveis de creditamento.
De forma, que doravante, à luz do que foi decidido pelo STJ no RESP
1.221.170/PR, adotarei o critério da relevância e da essencialidade sempre indagando a aplicação
do insumo ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços. Por exemplo, por mais
relevantes que possam ser na atividade econômica do contribuinte, as despesas de cunho
nitidamente administrativo e/ou comercial não perfazem o conceito de insumos definidos
pelo STJ. Da mesma forma, demais despesas relevantes consumidas antes de iniciado ou após
encerrado o ciclo de produção ou da prestação de serviços.
A legislação do PIS e da Cofins, no regime não-cumulativo, prevê os seguintes
tipos de créditos que podem ser aqui aplicados:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
Importante destacar as conclusões constantes do Parecer Normativo RFB no 5, de
17/12/2018, a respeito dos critérios da essencialidade e relevância, das quais concordo, com
destaques apostos por mim, em relação aos itens a e b:
(...)
19. Prosseguindo, verifica-se que a tese acordada pela maioria dos Ministros foi
aquela apresentada inicialmente pela Ministra Regina Helena Costa, segundo a qual o
conceito de insumos na legislação das contribuições deve ser identificado "segundo os
critérios da essencialidade ou relevância", explanados da seguinte maneira por ela
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720417/2012-42

própria (conforme transcrito acima):
a) o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo
ou da execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência";
b) já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que
compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de
serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos estruturais
e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o
processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
(...)
Com o conceito de insumos acima alinhavado passemos então à análise do caso
concreto, suscitado no recurso especial.

Estudos e pesquisas e serviços de prospecção, sondagem e geologia
O acórdão recorrido reconheceu o direito ao crédito sobre estes serviços
entendendo que são pertinentes e integrantes do processo produtivo do contribuinte. Após fazer
uma análise do processo produtivo, chegou à seguinte conclusão:
(...)
Em relação a estudos/pesquisas e sondagens, a única motivação expressa no
parecer que ampara a glosa, igualmente sintética, é a de que “antecedem a fase
produtiva” (fl. 470).
Assim, bastaria à recorrente, para afastar a glosa, comprovar que tais
“estudos/pesquisas e sondagens” de fato compõem a fase produtiva. Mas a defesa
surge apenas com o citado parágrafo, que entendemos ser apenas parcialmente
suficiente.
De forma geral, soa lógico interpretar que na atividade da empresa (basicamente
mineração) podem realmente, dentro do conceito aqui trabalhado de insumos, serem
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720417/2012-42

entendidos como tal os estudos prévios de solo / geologia, e as pesquisas e trabalhos
de prospecção e sondagem. Mas não se pode acolher como insumo qualquer menção
genérica a estudos e pesquisas sem especificação de escopo. Em relação a estes,
deveria ter a recorrente especificado o tipo de estudo ou pesquisa, de modo a
possibilitar a identificação da relação com o processo produtivo, tão demandada ao
longo da fiscalização.
Assim, acolhe-se aqui a argumentação da recorrente tão somente em
relação a serviços de geologia, serviços de prospecção e sondagens, e estudos e
pesquisas detalhados (estes com identificação que permita vinculá-los à atividade
produtiva da empresa), ainda que efetuados em etapa prévia à que o fisco considerou
como “fase produtiva”.
(...)
O recurso especial da Fazenda Nacional não contesta esta afirmação. Somente
defende um conceito de insumos restrito vindo da legislação do IPI, entendimento que já está
amplamente superado, conforme vimos acima na definição do conceito de insumos.
Em relação especificamente e estudos e pesquisas, penso que o acórdão recorrido
está em consonância com o entendimento da própria Receita Federal explanado no Parecer
Normativo RFB no 5, de 17/12/2018, vejamos:
(...)
8.2. PESQUISA E PROSPECÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E
ENERGÉTICOS
117. No mesmo contexto dos dispêndios das pessoas jurídicas em geral com
pesquisa e desenvolvimento, encontram-se os dispêndios com pesquisa e prospecção
de recursos minerais e energéticos.
118. Conquanto ainda não tenham sido editadas normas contábeis específicas
posteriores aos novos métodos e critérios contábeis introduzidos pela Lei no 11.638,
de 2007, permanece aplicável a tais dispêndios a exigência explanada na seção de
análise geral do conceito fixado na decisão judicial em estudo de que haja ao final
do processo um bem destinado à venda ou um serviço disponibilizado a
terceiros (esforço bem sucedido) para que haja insumos geradores de créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
119. Diante disso, de plano conclui-se que não são considerados insumos para
fins de apuração de créditos das contribuições os dispêndios da pessoa jurídica com
pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços, etc., de recursos minerais ou
energéticos que não chegam efetivamente a produzir bens destinados à venda ou
insumos para a produção de tais bens.
(...)
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720417/2012-42

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital